Tribunal: STF
Processo: ADI 198
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-23
Data de publicação: 1990-03-23

Ementa:
FUNCIONALISMO PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. COMPETÊNCIA PARA
INICIATIVA DE LEI.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2. E SEUS INCISOS DA LEI
N. 5.528, DE 08.11.1989, DO ESTADO DE MATO GROSSO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 165, PAR. 8., PAR. 3., III, 'B', 167,
IV, 61, PAR. 1., II, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TENDO HAVIDO, 'POR EMENDA LEGISLATIVA', ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE
VERBA PREVISTA PARA 'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS' DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM EXPLICITAÇÃO DE QUE A VERBA
DESTACADA, PARA ESSE FIM, PASSARIA A COBRIR PERDAS SALARIAIS DO
MAGISTERIO, COM REAJUSTES MENSAIS DESDE LOGO INDICADOS, NÃO SE PODE
NEGAR A RELEVÂNCIA JURÍDICA DA AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE DELA (EMENDA LEGISLATIVA)
RESULTOU, SE NÃO EM FACE DE TODOS OS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL REFERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, AO MENOS DIANTE DO ART. 61,
PAR. 1., II, 'A', QUE EXIGE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, PARA
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
CONSIDERA-SE, TAMBÉM, CARACTERIZADO O REQUISITO DO 'PERICULUM IN
MORA', SE A NORMA IMPUGNADA ACARRETA 'ENORME IMPACTO NAS FINANCAS
DO ESTADO'.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO  IMPUGNADO
(ART. 2. E SEUS INCISOS DA LEI N. 5.528, DE 08.11.1989, DO ESTADO
DE MATO GROSSO, ATÉ  O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.